Tribunal: STF
Processo: RE 640568
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DA CONTROVÉRISA NÃO ENFRENTADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. INESPECIFICIDADE DOS PARADIGMAS COLIGIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFICIÊNCIA DE APARELHAMENTO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Impõe-se o não conhecimento do agravo regimental, não deduzida insurgência específica aos fundamentos pelos quais negado seguimento aos embargos de divergência.



    2. Tão somente reiterada, na minuta do agravo regimental, a tese veiculada nas razões dos embargos de divergência, sem impugnar a inespecificidade dos arestos coligidos e a ausência de juízo sobre o mérito recursal – submetido o feito à sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC/1973) -, não se conhece do agravo regimental.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo regimental não conhecido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 



    5. Agravo regimental não conhecido.